Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-24.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703365-24.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTO CESAR CECILIO DE FIGUEIREDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Verifica-se que o Juízo de origem determinou que o autor/apelante emendasse sua petição inicial (id 72007470). Não obstante, não foram cumpridas as ordens judiciais determinadas, todavia, a parte autora requereu o cancelamento do processo na distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC (id 72007473), culminando com a sentença terminativa com a determinação de pagamento das custas processuais pelo autor (id 72007474). Inconformado com sentença, ao apelar (id 72007476), afirma, em suas razões recursais, que deve ser dispensado do recolhimento do preparo recursal, porquanto o motivo único para interposição da recurso se resume à discussão das custas judiciais arbitradas na sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro nos artigos 290 e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, julgando extingo o processo sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do mesmo Diploma Legal. Importa observar que ao autor/apelante não foi deferido a gratuidade de justiça nem há pedido no apelo para a concessão dessa benesse. De forma que o fundamento sustentado pelo apelante para não recolher o preparo recursal não tem amparo legal, tendo em vista que esse recolhimento se trata de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, o qual deve ser comprovado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro. Com efeito, intime-se o apelante, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, para recolher em dobro o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital